Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento
2. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade, conforme art. 9o do mesmo Decreto no 20.910/32 e Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal.
3. Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época foi rejeitada, conforme decidido por ocasião do agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2.
4.O ajuizamento da mencionada execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
5. A execução coletiva ainda perdura, razão pela qual ainda se encontra interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, o que reforça a inocorrência da alegada prescrição.
6.Agravo conhecido e desprovido.